Tribunal: STF
Processo: RE 1260882
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROCESSO INSTRUÍDO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da CF, bem como ao decidido no RE 631.240-RG.
    O recurso não deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, no presente caso, a discussão limita-se ao restabelecimento de benefício de auxílio-doença e sua possível conversão aposentadoria por invalidez, matéria que dispensa formulação prévia de requerimento administrativo, conforme orientação desta Corte. Confira-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do RE 631.240-RG:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
    [...]
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    […].”
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator